Tribunal: TJSP
Processo: 1011565-57.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA APELANTE QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011565-57.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelada BEATRIZ GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011565-57.2018.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 42034
APEL.No: 1011565-57.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
APDO. : BEATRIZ GONÇALVES
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC APLICAÇÃO DO
CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA
PELO
CONSUMIDOR DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
PELA APELANTE QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO ENTRE AS PARTES - EXIGIBILIDADE DO
DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO
INADIMPLEMENTO - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 205/208, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c.c. Indenização Por
Danos Morais, esta proposta por BEATRIZ GONÇALVES, contra TELEFONICA
BRASIL S/A, momento em que declarou o Juízo inexistente débito inscrito pela ré
junto aos cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos de proteção ao
crédito, e assim repartindo entre as partes custas, e despesas processuais a que
deram causa para, em relação aos Honorários Advocatícios, determinar que cada
uma das envolvidas na lide arcasse com valores cabentes a seus Advogados.
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença
como proferida, dela recorre a ré, conforme razões juntadas a fls. 210/225,
sustentando que a R. Decisão atacada se mostra inadequada no trato da questão
discutida nos autos, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, pois a
recorrida firmou contrato com a recorrente, sendo fato que deixou de adimplir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011565-57.2018.8.26.0019 -Voto no
3
valores referentes aos serviços prestados, motivo pelo qual pediu para que fosse
acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
incorretamente lançada aos autos.
Recebido o recurso, a seguir, e com as devidas contrarrazões
(fls. 230/232), subiu então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser
reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença proferida, não se mostraram adequados a
realidade como vem estampada nos autos.
Inicialmente, e de sorte a delimitar a questão como colocada
em debate no feito, com certa facilidade se verifica que a ocupante do polo ativo
buscou, por meio da presente demanda, a declaração de inexigibilidade do débito
registrado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que se deu sob a alegação
de que não firmou qualquer contrato com a recorrente, bem como de que não foi
devidamente notificada previamente acerca da inclusão.
No entanto, conforme se constata por meio do conjunto
probatório encartado ao todo processado, notadamente no que toca aos
documentos carreados a fls. 88/150, se mostra de rigor firmar entendimento no
sentido de que não deve prevalecer o posicionamento adotado pelo D. Julgador
de 1o Grau pois, ainda que se reconheça como legitima a aplicação da legislação
consumerista ao caso em análise, imperativo considerar que a recorrente logrou
comprovar que a contratação questionada resultou, em verdade, celebrada entre
as litigantes.
Importante anotar nesse exato ponto, que pelos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011565-57.2018.8.26.0019 -Voto no
4
apresentados pela recorrente, a autora celebrou contrato de prestação de
serviços de telefonia junto a inconformada, o que contradiz inteiramente as
alegações como deduzidas inicialmente, no sentido de que não teria
relacionamento jurídico com a ré, circunstância essa que implica no
reconhecimento da regularidade do procedimento adotado pela apelante, o que
se deu ao levar a registro desabonador o saldo devedor mantido pela autora. No
mais, igualmente não devem prosperar as vazias alegações da recorrida, no
sentido de que não teria sido previamente notificada acerca da restrição
promovida em relação a seu nome, notadamente porque conforme se percebe
pela simples leitura do teor da Súmula no 359, expedida pelo C. STJ (“cabe ao
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”), a responsabilidade pela notificação
que busca a demandante questionar, responsabilidade essa que deve ser
atribuída ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, o que se afasta da
pretensão nesse sentido deduzida e direcionada pela recorrida, de sorte a
embasar seu pleito indenizatório, razão pela qual deva ser alterado o
posicionamento adotado pelo Juízo, porque não se fez presente qualquer
irregularidade na conduta da ré, ao menos em relação ao apontamento do débito
em discussão a registro.
Assim, de regra concluir que o conjunto probatório carreado
ao todo processado se mostra imprestável no sentido de dar suporte ao pedido
inicialmente deduzido, o que se reforça diante da apresentação da documentação
pela recorrente, circunstâncias essa que afastam, e por completo, a pretensão
deduzida pela recorrida em sua peça inaugural.
Na esteira do entendimento adotado, de rigor a reforma do
posicionamento assumido em 1o Grau, de sorte a se afastar a declaração de
inexistência do débito colocado em xeque no feito, porque inadequadamente
reconhecida pelo Juízo, com a consequente imposição dos ônus decorrentes da
sucumbência integralmente a ocupante do polo ativo, com definição da honorária,
agora em R$ 3.500,00, nos termos em que previstos pelo art. 85, §§ 8o e 11o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011565-57.2018.8.26.0019 -Voto no
5
CPC, ainda que ressalvados os benefícios da gratuidade que foram concedidos a
autora.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator